Tribunal: TJMT
Processo: 0020023-41.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020023-41.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (RECORRIDO), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – LICENÇA PRÊMIO DEFERIDAS E NÃO GOZADAS – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE LEI INCONSTITUCIONAL – MATÉRIA PREJUDICADA – DIREITO RECONHECIDO E AVERBADO – DIREITO ADQURIDO – PLEITO DE CONVERSÃO E PAGAMENTO – LICENÇA DEFERIDA E NÃO USUFRUÍDA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS – DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS – DIREITO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que o servidor poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas a partir da aposentadoria ou exoneração, o que não ocorreu, pois, a servidora efetuou o pedido admirativo no mesmo mês da aposentadoria, não havendo negativa.

Não há se invocar a inconstitucionalidade da lei que gerou o benefício quando não houve negativa de concessão e averbação do direito à licença prêmio, de modo que a alegada inconstitucionalidade não pode ser invocada para embasar pagamento de direito adquirido.

Se concedeu o benefício, o averbou na ficha funcional, não pode invocar inconstitucionalidade para embasar negativa de pagamento, devendo ser aplicada a teoria do vernire contra factum próprio, regra que proíbe o comportamento contraditório.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento da licença-prêmio vencida e não usufruída, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento das verbas rescisórias referentes à licença-prêmio (quinquênio 2001/2006) e férias proporcionais e integrais (períodos 2002/2003 e 2007/2008) no valor de R$ 8.877,12, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir de 31.07.2009 (fls. 13).

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.594/2004, uma vez que apesar de prever direito à licença prêmio, não atende ao comando da Lei Orgânica do Município que determina que tal matéria somente pode ser disciplinada por Lei Complementar.

Argumentou que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação não respeitou os ditames da Lei Orgânica Municipal, de modo que é inconstitucional, assim como o é o pedido de licença prêmio pretendido.

Invocou dificuldades financeiras da municipalidade para efetuar o pagamento da licença prêmio em pecúnia.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRESCRIÇÃO

A preliminar, sem necessidade de qualquer delonga, deve ser novamente rejeitada, uma vez que se trata de mera reiteração de argumentos já rechaçados na sentença pelo magistrado de origem com fundamentação consistente e calcada na lei e na jurisprudência, conforme cito:

Como matéria de ordem prejudicial ao mérito, o Requerido aduz a incidência da prescrição quinquenal em relação às verbas rescisórias reclamadas.

Razão não lhe assiste.

Acerca do tema, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. (...) (AgRg no REsp 1010627/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 17/11/2008)

Dessa forma, considerando que a Requerente se aposentou no dia 18.04.2007, com efeitos a partir de 11.05.2007 (fls. 39), e ingressou com requerimento administrativo vindicando o acerto rescisório em 10.05.2007 (fls. 14), não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional (artigo 4o do Decreto no 20.910/32), tornando tempestiva a presente ação ajuizada em 12.06.2012 (fls. 5v).

Isto posto, rejeito a prejudicial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que o servidor poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas a partir da aposentadoria ou exoneração.

Trago o entendimento firmando pelo STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1639534/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO

(...). O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. (...).
(STJ - REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015). (Destaquei).

Assim, levando-se em conta que a servidora se aposentou no dia 18.04.2007, com efeitos a partir de 11.05.2007 e formulou pedido para pagamento das verbas rescisórias em 10.05.2007, sem pagamento ou resposta administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito nenhum reparo a ser feito na sentença proferida, devendo o recurso ser desprovido, haja vista que a tese de inconstitucionalidade da lei não pode ser aplicada ao caso, uma vez que se trata de direito adquirido.

O próprio Município deferiu e averbou a licença prêmio, de modo que o direito se incorporou ao patrimônio do servidor ainda mais em se tratando de verba alimentar.

Cito trecho da sentença proferida:

No tocante à prova do direito à licença-prêmio ora reclamada, os documentos acostados à petição inicial demonstram que a licença-prêmio relativa ao quinquênio 2001/2006 foi reconhecida pela Administração Pública por meio de decisão proferida no bojo do processo administrativo pertinente ao acerto rescisório (fls. 13).

Portanto, é inconteste que cabe à Requerente o direito à indenização correspondente ao período aquisitivo de licença-prêmio especificado, equivalente a três meses de remuneração, na valor original de R$ 5.706,72.

Com relação às férias, o direito à indenização encontra amparo no mesmo raciocínio jurídico utilizado para a licença-prêmio, qual seja, a impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria, conforme consta do bojo dos precedentes jurisprudenciais transcritos alhures.

Com efeito, não há se invocar a inconstitucionalidade da lei que gerou o benefício quando não houve negativa de concessão e averbação do direito à licença prêmio, de modo que a alegada inconstitucionalidade não pode ser invocada para embasar pagamento de direito adquirido.

Se concedeu o benefício, o averbou na ficha funcional, não pode invocar inconstitucionalidade para embasar negativa de pagamento, devendo ser aplicada a teoria do vernire contra factum próprio, regra que proíbe o comportamento contraditório.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados na origem, por incabíveis em 1o Grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021